Tribunal: STF
Processo: RE 1449553
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-01
Data de publicação: 2026-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Vistos.
Distrito Federal interpõe recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO OBJETIVANDO CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CRÉDITO JÁ RECONHECIDO, CONCERNENTE EM FÉRIAS DE SERVIDOR NÃO PAGAS. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. PROCESSO EM ANDAMENTO. SENTENÇA PROFERIDA APÓS INÍCIO DE VIGÊNCIA DA EC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que, julgando procedente o pedido autoral da apelada, condenou a Fazenda ao pagamento de débito já reconhecido pelo própria SES-DF (191.416,07), concernente em férias não pagas atualizadas até 30/11/2019; determinando sua atualização pela taxa SELIC a partir de então. Argumenta o apelante que a aplicação da SELIC somente seria cabível a partir da vigência da EC n. 113/2021, ocorrida em 9/12/2021. 
2. A Emenda Constitucional n. 113/2021, publicada em 9/12/2021, alterou "a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modifica normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autoriza o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios". 
3. Não obstante o disposto nos entendimentos firmados pelo STF no RE n. 870.947/SE e na ADI n. 5348, bem como pelo STJ no REsp n. 1.495.146/MG; o artigo 3º da Emenda Constitucional restou por impor uma limitação temporal, ao estabelecer em que “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". 
4. Da redação do citado artigo, depreende-se inequivocamente que a EC n. 113/2021 determinou que a taxa SELIC é o índice a ser utilizado para cálculo dos juros de mora e correção monetária nas discussões e nas condenações, inclusive nos precatórios, que envolvam a Fazenda Pública (seja a União, os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios). 
5. Ao falar "nas discussões", isso quer dizer que a Selic se aplica a todos os processos em curso, ainda não sentenciados, em observância ao princípio tempus regit actum. Destarte, a EC n. 113/2021 só não se aplica aos valores já recebidos/pagos até 8/12/2021, ou seja, não pode, quem já recebeu da Fazenda Pública, pedir a revisão dos cálculos e nem a Fazenda Pública questionar o valor pago. 
6. Assim, não se tata aqui de previsão de aplicação retroativa para períodos e casos anteriores, a confrontar o princípio da irretroatividade das leis ou do decidido pelo STF ao julgar a ADI 1.220, mas aplicação da própria previsão legal contida na nova norma, em caso atual e em andamento. 
7. Na hipótese dos autos, a própria Administração, por meio de declaração de crédito em favor da apelada, expedida pela Diretoria de Pagamento de Pessoal em 27/05/2020, reconheceu como devido o valor vindicado, o qual foi atualizado até 30/11/2019 pela própria Administração, conforme a Decisão TCDF n. 3.013/2011. Assim, tendo sido a sentença impugnada prolatada quando já vigente a EC n. 113/2021, não há se falar em aplicação, ao caso, dos Temas 810/STF (RE n. 870.947/SE) e 905/STJ (REsp n. 1.495.146/MG), devendo o apelante pagar a apelada o montante de direito, devidamente atualizado mediante a utilização da taxa SELIC a partir de 01/12/2019, que já abrange tanto os juros moratórios quanto a correção monetária. 
8. Recurso de apelação conhecido e não provido.”

Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega violação ao artigo 3º da Emenda Constitucional 112/2021 e ao que decidido no Tema nº 435 da Repercussão Geral.
Argumenta que “o cerne da questão se resume a verificar se é possível (ou não) a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), como índice de correção monetária, sobre débitos constituídos/reconhecidos em data anterior à entrada em vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, de 8 de dezembro de 2021.”
Alega que “[s]egundo o Tribunal a quo, o art. 3º da Emenda Constitucional, ao falar em discussões, quis dizer que a Selic se aplica a todos os processos em curso, ainda não sentenciados, em observância ao princípio tempus regit actum.”
Defende que 

“(...) a aplicação retroativa da taxa SELIC lhe é extremamente desvantajosa.
Conforme cálculos juntados aos autos, é desvantajoso ao Distrito Federal não entender que a previsão de aplicação retroativa para períodos e casos anteriores, não confrontaria o princípio da irretroatividade das leis ou do decidido pelo STF ao julgar a ADI 1.220, mas aplicação da própria previsão legal contida na nova norma, em caso atual e em andamento.
Considerando que o critério de correção monetária previstos no art. 3º da EC n. 113/2021, somente é aplicável a partir do início de sua vigência, incidindo imediatamente nos processos judiciais pendentes, por óbvio, não contempla débito reconhecido no ano de 2019..
No caso, trata-se de débito reconhecido no ano de 2019, e, portanto, a norma não abrange períodos retroativos, como verbalizado no r. Acórdão.”

Requer, ao fim, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido “determinando-se a aplicação do IPCA-E até 08/12/2021 e SELIC após essa data, como índice de correção monetária”.
Admitido o apelo extremo na origem, os autos foram remetidos a esta Corte.
Em 26/08/2023, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que aguardassem o julgamento final das ADIs 7.047/DF e 7.064/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado das referidas ações diretas.
Em nova análise, a 5ª Turma Cível do TJDFT decidiu manter o julgado, nos termos da seguinte ementa:

“REJULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. FATOR DE ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. ART. 3º - EC Nº 113/21. ADIs 7.047 E 7.064. CONSTITUCIONALIDADE. DIVERGÊNCIA COM O ACÓRDÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. 
1. O Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 7.047/DF e nº 7.064/DF, julgadas conjuntamente, rejeitou a tese de inconstitucionalidade do art. 3º da EC nº 113/2021, considerando legítima a unificação dos índices de atualização dos precatórios e dos débitos judiciais. 
2. Não há divergência entre o acórdão no qual foi adotada a Taxa SELIC para atualização do débito judicial da Fazenda Pública (acórdão nº 1678764) e a decisão do STF sobre a Taxa SELIC, nas ADIs nº 7.047/DF e nº 7.064/DF. 
3. Distinção: o objeto da apelação e do RE diz respeito ao termo inicial para incidência da Taxa SELIC, sobre a possibilidade de ser aplicada a parcelas devidas em data anterior à edição da EC nº 113, em 08/12/2021, ou se incidiria apenas a partir dessa data. 
4. Rejulgamento: acórdão mantido.” (e-doc. 28, p. 548)

Diante da recusa de retratação, os autos foram remetidos a esta Corte.
Decido. 
O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs nºs 7.047/DF e 7.064/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu expressamente a constitucionalidade do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Do voto do Relator, transcrevo a seguinte passagem que bem aborda a questão:

“Desse modo, a unificação realizada pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/21 não se mostra objeto de contenda na petição inicial das ações diretas em julgamento. O ponto questionado diz apenas com o índice utilizado para a padronização da atualização monetária dos valores devidos. 
Nas palavras das entidades requerentes, a taxa SELIC não representaria a perda de valor da moeda, e, portanto, não poderia ser utilizada no desiderato em que aplicada. Invocam, nesse sentido, o precedente formado nas multicitadas ADIs 4425 e 4357, em que o STF entendeu que o índice que corrige a caderneta de poupança não poderia ser utilizado neste mesmo mister, visto que não se presta à correção do valor da moeda no tempo. 
Cumpre esclarecer que Taxa Referencial e taxa SELIC, índices questionados pelo mesmo fundamento, não são idênticos; sequer assemelhados. Conforme já decidiu este Supremo Tribunal Federal, a utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais na Justiça do Trabalho em substituição à Taxa Referencial é plenamente legítima (...).
Consectariamente, o precedente formado nas ADIs 4425 e 4357, que julgou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial para a atualização dos valores dos precatórios, não ostenta plena aderência ao caso presente, em que o índice em debate é a taxa SELIC. 
As alegações postas pelas entidades requerentes dirigem-se ao fato de que a taxa SELIC não representaria índice inflacionário e a fixação de seu percentual estaria sob a potestade da própria Administração Pública, no que não seria um índice servível ao objetivo preconizado na emenda constitucional questionada. 
Não parece haja mácula na utilização da taxa SELIC na hipótese em exame. 
Inicialmente deve-se repisar que desde 1995 a taxa SELIC é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte na relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199, de minha relatoria, ainda quando judicava junto ao Superior Tribunal de Justiça. 
Noutro tanto, tenho que a alegada dissonância entre os índices de inflação e o valor percentual da taxa SELIC não corresponde exatamente à realidade. Inobstante a SELIC seja efetivamente fixada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, fato é que suas bases estão diretamente relacionadas aos pilares econômicos do país. Acrescente-se que a partir da Lei Complementar 179/2021, a autonomia técnica do Banco Central do Brasil é um fator que afasta o argumento de que o índice seria estabelecido de maneira totalmente potestativa pela Fazenda. A lei impõe como objetivo fundamental à autoridade monetária assegurar a estabilidade de preços (art. 1º da LC 179/21). Dessarte, há elementos outros que não a mera vontade política para a fixação dos patamares da SELIC. 
Ademais, a correlação entre a taxa de juros da economia e a inflação é extremamente próxima. Basta ver que um dos indicadores para que o índice se mova para mais ou para menos é justamente a projeção da inflação para os períodos subsequentes. Não há desproporcionalidade entre uma grandeza e outra como argumentam as entidades autoras, mas sim, relação direta e imediata.
 Finalmente, as alegações de que o valor pago a título de SELIC prejudicam o cidadão nem sempre correspondem à realidade. No exercício de 2023, vg, a remuneração dos investimentos pela SELIC mostrou-se bem mais vantajosa do que caso o índice utilizado fosse o IPCA. Segundo dados do IBGE, no ano de 2023, até o mês de agosto, o IPCA acumula alta de 3,23% e, nos últimos 12 meses, de 4,61%. Já a SELIC, desde junho de 2022 ao início de agosto de 2023, a taxa esteve em 13,75% ao ano, permanecendo neste patamar até o dia 02 de setembro de 2023, quando foi definida em 13,25%. À evidência, as condições macroeconômicas é que definirão a vantajosidade ou não do índice, como sói acontecer nesta matéria. 
Dessa forma, considerando os elementos de praticabilidade que justificam a unificação dos índices de atualização dos precatórios, bem como o fato de a taxa SELIC representar um indicador possível para a atualização de débitos judiciais, conforme já reconheceu esta Corte, são improcedentes as alegações tecidas em face do disposto no art. 3º da EC 113/21” (DJe 19/12/2023).

Cabe registrar, por necessário, que a Primeira Turma da Corte, no julgamento do RE nº 1.437.482/PB-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/09/2023, deu provimento ao agravo regimental para, ao cabo, dar provimento ao recurso extraordinário “para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, ‘nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente’”.
Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto de Sua Excelência:

“6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem manteve a parte da sentença na qual fixada a incidência do IPCA-E para fins de correção monetária: 
(...)
7. No art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, determina-se que, ‘nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente’.
Nos arts. 5º e 7º dessa emenda constitucional, dispõe-se: 
‘Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. 
(...) 
Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação’.
Extrai-se da Emenda Constitucional n. 113/2021 a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. 
8. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.220, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou que ‘as normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução’.
Esta a ementa do julgado:
‘Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5º, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: ‘Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido’ (DJe 13.3.2020)
No mesmo sentido, por exemplo: 
‘CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. SISTEMA MONETÁRIO. PLANO REAL. NORMAS DE TRANSPOSIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES MONETÁRIAS ANTERIORES. INCIDÊNCIA IMEDIATA, INCLUSIVE SOBRE CONTRATOS EM CURSO DE EXECUÇÃO. ART. 21 DA MP 542/94. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DOS TERMOS ORIGINAIS DAS CLÁUSULAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A aplicação da cláusula constitucional que assegura, em face da lei nova, a preservação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito (CF, art. 5º, XXXVI) impõe distinguir duas diferentes espécies de situações jurídicas: (a) as situações jurídicas individuais, que são formadas por ato de vontade (especialmente os contratos), cuja celebração, quando legítima, já lhes outorga a condição de ato jurídico perfeito, inibindo, desde então, a incidência de modificações legislativas supervenientes; e (b) as situações jurídicas institucionais ou estatutárias, que são formadas segundo normas gerais e abstratas, de natureza cogente, em cujo âmbito os direitos somente podem ser considerados adquiridos quando inteiramente formado o suporte fático previsto na lei como necessário à sua incidência. Nessas situações, as normas supervenientes, embora não comportem aplicação retroativa, podem ter aplicação imediata. 2. Segundo reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas que tratam do regime monetário - inclusive, portanto, as de correção monetária -, têm natureza institucional e estatutária, insuscetíveis de disposição por ato de vontade, razão pela qual sua incidência é imediata, alcançando as situações jurídicas em curso de formação ou de execução. É irrelevante, para esse efeito, que a cláusula estatutária esteja reproduzida em ato negocial (contrato), eis que essa não é circunstância juridicamente apta a modificar a sua natureza. 3. As disposições do art. 21 da Lei 9.069/95, resultante da conversão da MP 542/94, formam um dos mais importantes conjuntos de preceitos normativos do Plano REAL, um dos seus pilares essenciais, justamente o que fixa os critérios para a transposição das obrigações monetárias, inclusive contratuais, do antigo para o novo sistema monetário. São, portanto, preceitos de ordem pública e seu conteúdo, por não ser suscetível de disposição por atos de vontade, têm natureza estatutária, vinculando de forma necessariamente semelhante a todos os destinatários. Dada essa natureza institucional (estatutária), não há inconstitucionalidade na sua aplicação imediata (que não se confunde com aplicação retroativa) para disciplinar as cláusulas de correção monetária de contratos em curso. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento’ (RE n. 211.304, Redator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 3.8.2015).
No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 26.4.2022, quando já estava em vigor a Emenda Constitucional n. 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. 
Trata-se, portanto, de uma situação jurídica em curso, devendo a condenação observar, a partir de 9.12.2021, o novo regime jurídico de correção monetária das condenações da Fazenda Pública que prevê a incidência imediata do índice da Selic. 
O julgado recorrido diverge dessa orientação jurisprudencial” (RE nº 1.437.482/PB-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/9/23 - grifei)

O aresto em questão porta a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE nº 1.437.482/PB-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/9/23). 

Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DE ABONO. NATUREZA JURÍDICA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o Tema 20 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 565.160, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou o entendimento de que os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, do empregador, de contribuição previdenciária. 2. No entanto, em relação à natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, esta Suprema Corte, no julgamento do ARE-RG 1.260.750, Tema 1100, fixou a seguinte tese: ‘É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991’. 3. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do pagamento de contribuição previdenciária sobre abono recebido por servidor público municipal com base na Lei Municipal nº 3.396/2008 e no Decreto Municipal nº 7.802/2021, de modo que rever tal entendimento requer o reexame da legislação local, providência inviável em sede de apelo extremo ante os termos da Súmula 280 do STF. 4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.02.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 09.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.462.514/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 03/04/2024 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DECORRENTE DE RATEIO DE VALORES ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. NATUREZA DA VANTAGEM. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA SELIC: EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 9/12/2021. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II - Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional n. 113/2021 determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação (9/12/2021), da Taxa Selic nas condenações da Fazenda Pública. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.462.615/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 29/02/2024).

O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece reparos.
Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar a incidência da taxa Selic como índice único para juros moratórios e correção monetária somente a partir de 9/12/2021, conforme dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.
Publique-se.
Brasília, 1º de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente